Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-41.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021249-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (AGRAVANTE), MOZARTH FERREIRA BORGES - CPF: 060.785.831-15 (AGRAVADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (PROCURADOR), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO DO INTERNO – NÃO CONHECIDO – INTERDITO
PROIBITÓRIO
– REQUISITOS DO 561 E 567 COMPROVADOS – POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA – AMEAÇA À POSSE EMINENTE – MANDADO PROIBITIVO – MANUTENÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1-
“
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2- A constatação por oficial de justiça e prévias sentenças transitadas em julgado em favor da posse do agravado dão maior segurança jurídica na manutenção da decisão agravada, até que a questão seja melhor aferida com a instrução e decisão final em sede de cognição exauriente.

3-

O que importa se aferir nos autos é quem realmente tem a melhor posse. Aferições sobre eventual falsificação ou ilicitudes devem ser verificadas em autos próprios, se já não estão sendo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021249-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EDILSON TOMAS GOMES

AGRAVADO: MOZARTH FERREIRA BORGES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDILSON TOMAS GOMES
contra decisão proferida em Ação de Interdito Proibitório n.º 1000679-51.2020.8.11.0017, 2ª Vara de São Félix Do Araguaia/MT, ajuizada por MOZARTH FERREIRA BORGES, em que se deferiu posse em favor do agravado.

O agravante afirma que “
o sr. Edilson Tomás Gomes, juntamente com a Anna Agronegócios, é o efetivo e atual possuidor da área em litígio, constituindo o sr. Mozarth e seus prepostos em meros esbulhadores, o que, no entanto, não foi levado em consideração pelo órgão de piso”.

Defende que
“a decisão atacada pouco ou nada falou acerca do pedido contraposto de tutela liminar efetuado pelo requerido, pelo que incorreu em vício de legalidade”.

Alude que
“um mero print de declaração de IR não serve como prova de nada, pois pode ser fabricado a qualquer momento, conforme teste acima. É possível se montar uma declaração com qualquer informação desejada e imprimir a minuta, sem enviar à Receita”.

Declara que
“E ainda mesmo que fosse uma declaração autêntica, o próprio nome aponta: é mera declaração de quem a faz. A Receita não verifica se realmente aquele direito existe (isso, frise-se, se estivéssemos diante de uma Declaração verdadeira, o que sequer estamos)”.

Expõe que o
“sr. Mozarth sequer lembrou de retirar, no campo de assinaturas, o nome do sr. Licínio Vieira Almeida Jr. E o dito técnico, sequer assinou o documento. Note-se que, por “coincidência”, há uma outra Planta do Imóvel, realizada pelo mesmo suposto técnico, e no mesmo dia, só que dessa vez como proprietário o sr. Licínio Vieira Almeida Jr”.

Alega que
“o sr. Mozarth junta espelho de andamento processual relativo à ação nº 1006-86.2015.8.11.0017, de natureza possessória, proposta pelo sr. Acácio Alves Souza em face do sr. Mozarth Ferreira Borges. Nesta ação, o que ocorreu foi a simples desistência prematura da ação, com a prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito. Portanto, também não comprova que o sr. Mozarth é ou era possuidor da área”.

Salienta que “
existia uma ocupação bem recente à época, donde se presume a nítida finalidade de esbulho. E como já apontado no início da demanda e confirmado pelo sr. Oficial do Cartório, bem como pelas petições recentes juntadas ao feito pelo próprio terceiro interessado Licínio, o esbulho feito pelo sr. Mozarth foi realizado para tentar garantir e salvar o negócio feito com o sr. Licinio Vieira de Almeida Júnior, advogado na região. Nota-se, nesse sentido, que um dos funcionários que estaria lá retirando madeira, estava a serviço do sr. Licínio”.

Ressalta que “
a Ata Notarial é meio típico de prova, previsto expressamente no art. 384, do CPC, sendo meio de prova produzido por pessoa equidistante das partes, e nela se conseguiu capturar não só a situação presente de ocupação, mas o seu histórico e de uma forma mais abrangente, despida das montagens e fabricações de provas perpetradas pela parte autora da ação”.

Diz que
“Anna Agronegócios é proprietária e possuidora da área em litígio, sendo que foi indevidamente esbulhada pelo sr. Mozarth, motivo que demanda a intervenção judicial, nesta sede recursal, para restituir a posse à anterior detentora, haja vista que o esbulhador persiste na ocupação, bem como persiste nas alegações de ter direitos sobre a área”.

Fala que o
“sr Mozarth está, em verdade, efetuando sucessivas vendas do mesmo imóvel. E, nesta última tentativa, para dar contornos de legalidade ao negócio, ajuizou a demanda rescisória para buscar proteção possessória (para uma posse que não tem mais desde 2013 – quando vendeu o imóvel para o dr. Acácio)”.

Argumenta que
“em outros negócios celebrados pelo sr. Mozarth, este inclusive se utiliza de falsificação documental para tentar auferir vantagem, como pode ser observado nos autos da ação nº 1007122-23.2021.8.11.0004 (2ª Vara Cível de Barra do Garças) e da ação penal nº 1000008-55.2021.8.11.0029 (2ª Vara de Canarana)”.

Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e,
“No mérito, o seu provimento, para que a decisão de primeiro grau (e id nº 70353515) dos autos nº 1000679-51.2020.8.11.0017 seja reformada, revogando-se a proteção possessória deferida ao agravado e acolhendo-se o pedido contraposto efetuado pelo agravante em sede de contestação”
(id. 147823657).

A liminar foi indeferida (id. 148290679).

Interposto agravo interno (id. 150253183).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pedido o desprovimento do recurso (id. 151251692).

Contrarrazões ao agravo interno também apresentadas (id. 151257159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDILSON TOMAS GOMES
contra decisão proferida em Ação de Interdito Proibitório n.º 1000679-51.2020.8.11.0017, 2ª Vara de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, ajuizada por MOZARTH FERREIRA BORGES, em que se deferiu posse em favor do agravado.

Eis o decidido em primeiro grau, decisão objeto do agravo:

“Vistos.

Trata-se de Ação Possessória na forma de Interdito Proibitório, proposta por MOZARTH FERREIRA BORGES, em face de EDILSON TOMÁS GOMES, ambos qualificados na inicial.

Aduz o requerente que adquirira a posse do lugar denominado Empuca Grande (ou Rio Verde), em Luciara – MT, em 04/02/2004, com 4.431 hectares. Em recente levantamento da área com vistas à regularização, apurou-se que a área possui 5.900,5090 hectares, mas que é a mesma área no qual sempre veio exercendo sua posse. Aduz que já fora reconhecida sua posse na área nos autos da ação possessória de cód. 18223.

Recentemente ao ajuizamento da ação, o funcionário da fazenda se deparou com uma mensagem escrita na residência da Fazenda, informando que a fazenda era do Dr. Edilson, e que era pra quem estivesse na posse ir embora. Ainda, a barraca de camping utilizada pelo funcionário foi totalmente queimada com vários pertences. Com isso, registrou-se boletim de ocorrência em 20/07/2020.

Após os fatos, a Fazenda foi visitada por Rubens, funcionário do Dr. Edilson, o qual afirmou que o Sr. Adilson havia adquirido toda aquela região, inclusive a área do autor. Que Rubens esclareceu que a área teria sido adquirida do Dr. Acácio, o qual teria obtido a posse do imóvel por uma sentença judicial.

Em consulta ao site do TJMT o autor constatou que o advogado Acácio ajuizara uma ação contra si, no ano de 2015 (cód. n° 44305), mas teve sua liminar indeferida e veio a pedir a desistência da ação.

Assim, o autor ajuizou a presente demanda, requerendo em sede de liminar que o requerido se abstenha de praticar quaisquer atos que violem a posse do autor.

Em decisão de ID n.º 35890428 o Juízo determinou que o autor emendasse a inicial, a fim de alterar o valor do causa e anexasse as provas que pretendia provar o alegado.

O requerido compareceu espontaneamente no feito em ID n.º 36968415, contestando o feito, aduzindo que a pessoa jurídica Anna Agronegócios S.A (cujo diretor é o requerido) teria adquirido a área em 10.06.2015, via escritura pública, adquirindo os direitos possessórios de Acácio Alves Souza, atinente ao lugar denominado “São Joaquim - matrícula de n.º 2.904 com área de 3.020 ha, e o lugar denominado “Michelon”, com 2.464 ha.

Aduz que além de ter adquirido a posse do Sr. Acácio, também adquirira a propriedade da matrícula de n° 2.904 da empresa Cacil Comercial Agrícola Ciro Ltda., por meio de escritura pública, em 14.04.2015.

Afirmou que o Sr. Acácio teria negociado a área em 06.05.2013 junto ao aqui requerente, e que tomou conhecimento que o requerente Mozarth teria alienado a área em 23.04.2020 ao Sr. Licínio Vieira de Almeida Junior, denominando-se a área como “Ipuca Grande – Fazenda Rio Verde”, com área de 6.000 ha, nos termos da sentença proferida nos autos de cód. n.º 44305 – n.º 1006-86.2015.8.11.0017.

Informa que entrou em contato com o Sr. Licínio e, provavelmente, este teria conversado com o autor, o que fez com que procedesse ao ajuizamento desta demanda.

Pleiteia o ingresso no feito da pessoa jurídica por ele representada, Anna Agronegócios S.A, vez que todas as negociações e aquisições foram feitas em seu nome, sendo a real titular dos direitos possessórios e, por conseguinte, a ilegitimidade do Sr. Edilson Tomás Gomes figurar no polo passivo da demanda.

Como pedido contraposto, aduz ser a empresa Anna Agronegócios a real possuidora da área, estando na iminência de ser molestada sua posse pelo requerente/reconvindo, pleiteando que seja conferida a proteção possessória em seu favor.

Em ID n.º 41241405 o autor apresentou aditamento a exordial no importe de R$ 739.329,00 (setecentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais), bem como já impugnou a contestação apresentada pelo requerido. Assume ter realizado o contrato de compra e venda com o Dr. Acácio, contudo o mesmo não teria vindo a se concretizar efetivamente.

Impugna o ingresso da empresa Anna Agronegócios no polo passivo da ação, aduzindo que o Sr. Edilson é quem está na área, sendo o ato turbativo de caráter pessoal. Reconheceu a negociação firmada entre si e o Sr. Licínio Almeida Júnior, contudo, o negócio teria sido desfeito pela desistência deste, ante as ameaças de invasão do requerido.

Rebate a conta de energia elétrica em nome da empresa Anna Agronegócios, aduzindo que referida área fica distante cerca de 10 km da área em litígio, e que nesta área não há instalação de energia. Pugnou, por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao requerido.

Em ID n.º 46856003 este Juízo recebera o aditamento a inicial e concedera o parcelamento do valor das custas processuais remanescentes em 04 (quatro) parcelas.

O autor informou o recolhimento da 1ª parcela (ID n.º 48678404), 2ª parcela (ID n.º 53277223), 3ª parcela (ID n.º 55038482).

Em decisão de ID n.º 52028351 este Juízo determinou a realização de constatação da área.

Auto de constatação acostado em ID n.º 60054860.

Manifestação do autor em ID n.º 61233401 pleiteando o deferimento da liminar.

Manifestação do requerido em ID n.º 61268406, aduzindo que os autos demonstram que a área é ocupada há tempos pela empresa Anna Agronegócios.

Novas manifestações do autor em IDs n.º 61688752 e 62955153.

Em seguida ocorreu manifestação do requerido em ID n.º 63220035, manifestação do requerente em ID n.º 63473035, juntada de documentos pelo requerente em ID n.º 64442662 e juntada de ata notarial pelo requerido em ID n.º 64587848.

Manifestação do autor quanto à ata notarial anexada pelo requerido (ID n.º 65026801).

Manifestação do requerido em ID n.º 65597681 noticiando fato criminoso na área em litígio, referente à apreensão de armas de fogo.

Manifestação do requerente em ID n.º 66297509.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

A legislação Civil Brasileira (art. 560 do Código de Processo Civil) tutelou tanto a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção na posse da propriedade em desfavor no que diz respeito aos atos ilegais de turbação ou esbulho.

Entretanto, para a referida medida, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 561 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

A posse é a exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a questão da aparência, é esclarecida perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim dispõe:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Assim, para fins de concessão da medida liminar de manutenção de posse, essas circunstâncias, que constituem a causa de pedir da ação possessória, devem estar plenamente demonstradas, sem as quais o julgador não concederá a liminar possessória reclamada na inicial.

No caso em questão se objetiva constatar quais das partes possui a melhor posse, em sede de cognição sumária.

Pois bem. A posse do autor sobre a área declinada na inicial ficou demonstrada, ao menos nesta seara processual, uma vez que, pelos documentos juntados aos autos, tem-se que o requerente teria adquirido a área em 04/02/2004, mediante contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Francisco Alderi Evaristo Soares (ID n.º 41242406 - Pág. 4), além de ter apresentado declarações de imposto de renda (IDs n.º 41242407, 41242408, 41242410, 41242522, 41242525 e 41242526 - Pág. 11), memorial descritivo , planta do imóvel (ID n.º 41242527 - Pág. 3) e decisão que indeferiu liminar, proferida nos autos de código n.º 44305 (ID n.º 65026801).

Insta ressaltar que, no ano de 2015, o Dr. Acácio, pessoa da qual o requerido alega ter adquirido o imóvel objeto dos autos, interpôs interdito proibitório no ano de 2.015, no entanto a liminar requerida foi indeferida pelo juízo à época, pois o contrato apresentado com o qual se pretendia comprovar a posse, foi tido como sem validade jurídica, por inobservância ao artigo 108 do Código Civil, tendo logo em seguida o Dr. Acácio desistido da ação, sem que tenha sequer ocorrido a citação do Sr. Mozart (autos código n.º 44305).

O Autor registrara boletim de ocorrência em 20/07/2020 (ID n.º 41242531), noticiando que em 10/07/2020 teria ido ao município de Alto Boa Vista/MT e, ao retornar, encontrou uma placa na parede de casa com os seguintes dizeres: “saia por favor que essa área pertence ao Dr. Edilson”. Relatou ainda o Sr. Luiz Carlos Gomes de Souza, funcionário do requerente, que no fim de semana passado pessoas foram até a Fazenda Rio Verde onde reside e atearam fogo na barraca e em suas roupas, lanterna e furtaram 40 (quarenta) litros de gasolina, bem como mantimentos alimentícios e equipamentos de uso agrícola.

Ainda, o autor demonstrou a ameaça de sua posse também através de fotografias, onde foi dito para que fossem embora porque a fazenda era do requerido (ID n.º 41242531 - Pág. 5), bem como a manutenção dessa posse, mediante fotos juntadas aos autos da área objeto de litígio, bem como de pessoas realizando atividades no local, como preparação de refeição (ID n.º 41242406 - Pág. 5/9).

Quanto ao memorial descritivo da área e a planta do imóvel (ID n.º 41245851 - Pág. 2/4), consta como realizados em nome do Sr. Licinio Vieira de Almeida Júnior, o qual estava celebrando um contrato de compra e venda com o requerente, mas não foi possível finalizar em razão das ameaças ocorridas (ID n.º41245849 - Pág. 2/11).

Além do mais, como se denota do auto de constatação do oficial de justiça (ID n.º 62584522), verifica-se que:

“No local da constatação existe um barraco de madeira, coberto com telhas Eternit, tendo um banheiro de alvenaria construído nos fundos. A casa foi construída sobre estacas para ficar mais alta, devido toda região ficar alagada durante pelo menos quatro meses do ano, ocasião esta que não tem como residir morador no local.

O acesso ao local é através de varjão. Assim como em toda a área existe varjão e capim fino nativo, conforme se vê na foto da cerca inicial que divide a propriedade.

A área é toda cercada com cinco fios de arame liso na frente e dos lados, sendo que ao fundo a mesma é limitada pelo que é chamado na região de “Impuca Grande”, local este que tem poucos pontos transponíveis.

Chegando na área, lá se encontrava o Sr. Luiz Carlos Gomes de Sousa, o qual afirmou que é funcionário do Sr. Mozart há quinze anos e inclusive foi ele e outro funcionário, mais antigo por nome Francisco que construíram a casa, onde este residiu com sua família e atualmente tem outro funcionário no local.

Informou também que aproximadamente um ano atrás, apareceu um funcionário do Sr. Edilson, afirmando que seu patrão havia adquirido aquelas terras e que o mesmo deveria deixar o local.

Conversei também com o Sr. Leomar Gomes de Oliveira, o qual afirmou que adquiriu uma área vizinha no ano de 2002 (dois mil e dois) e que o Sr. Mozart, nessa época já possuía aquela área, reafirmando que é um local de varjão e durante alguns meses do ano fica inacessível. Sabe que atualmente quem está na área é o Sr. Mozart.

Conversei também com o Sr. João Kennedy Silveira Cassiano, corretor, o qual afirma que por volta de 2012, ficou cuidando de uma área vizinha do local com propósito de venda e sempre soube que a área em litígio pertencia ao Sr. Mozart.

Este oficial conversou também com o Sr. Rogério Beghini, conhecido na região como Polaco, que possui uma área vizinha do local e afirma que quando adquiriu aquela área por volta de 2005, sabia que o local do litígio era do Sr. Mozart. Afirmou que conhece bem toda região e que a primeira posseira na área do litígio foi uma senhora conhecida como Dona Eugência, de Luciara, que depois do seu falecimento ficou para “Zedifran”, o qual vendeu para “Primo” e este para Mozart. Disse ainda que o Sr. Mozart ficou vários anos afastado desta região e, virtude de ter sofrido um AVC.

Afirma ainda que alguns anos atrás, foi procurado pelo Sr. Edilson, visando este adquirir suas terras, dizendo ainda que, havia comprado do Dr. Acácio as terras que era do Sr. Mozart, ocasião em que ficou sabendo do negócio, porém não sabe detalhes do mesmo. Disse ainda que o próprio Dr. Acácio afirmou a ele que havia adquirido os direitos das terras do Sr. Mozart, por volta de 2013.

Conversei também com o Dr. Wilson Machado Vilas Boas e este afirmou que possui umas terras que fazem divisa de um lado com o Sr. Edilson e anos atrás foi procurado pelo Dr. Acácio, o qual queria comprar suas terras para repassar ao Sr. Edilson e que já havia revendido outras na região, porém o negócio com ele acabou não se concretizando.

Este oficial conversou com o Sr. Rosalino Cabral da Costa, o qual é gerente do Sr. Edilson e disse que mesmo afirmou ter adquirido aquelas terras do Dr. Acácio em 2015 e solicitou que o mesmo as gerenciasse também. Disse ainda que não tem como estar lá quando as terras ficam alagadas. Afirmou também que neste final de semana, outro funcionário do Sr. Edilson esteve naquele local e pediu que o rapaz que lá se encontra deixasse o local, pois aquelas terras eram do Sr. Edilson.

Pra finalizar, conversei com o Dr. Acácio Alves de Sousa, o qual afirmou que adquiriu a área do Sr. Mozart no ano de 2013 e, posteriormente em 2015, vendeu a mesma ao Dr. Edilson, e este colocou o Sr. Rosalino de gerente da área e possui documentos de compra da área do Mozart, assim como o contrato de cessão de direitos para o Sr. Edilson.”

Segundo lições do festejado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, a posse é um estado de aparência, que em face de sua importância no mundo dos fatos, tem a proteção do ordenamento jurídico, visto que exterioriza um ou todos os poderes da propriedade. Vejamos o seu conceito nas palavras do doutrinador:

“Por essa razão, nosso código apresenta vantagens em relação a outras legislações na conceituação do art. 1.196 (antigo, art. 485). Essa disposição não se refere aos direitos reais, mas a poderes inerentes ao domínio ou à propriedade: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Com isso, o legislador trouxe para o mundo jurídico o fato da posse. Antes de entrar no mundo jurídico, a posse é apenas um fato”. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direitos Reais. 4. ed. atual. de acordo com o Código Civil de 2002. Estudo Comparado com o Código Civil de 1916. São Paulo. Atlas S.A. 2004. pg. 62) (Grifei)

Dito isso, contata-se que os requisitos legais da posse, assim como a ocorrência e data de ameaça à posse, restaram demonstrados em sede de cognição sumária (IDs n.º 41242531 e 62584522)

Destarte, a definição da data da ameaça é de extrema relevância para a concessão de liminar em ação possessória, haja vista que caso a posse seja velha (mais de ano e dia), não cabe a aludida medida liminar, conforme dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.” (destaquei)

No caso em apreço, o requerente, em sede de cognição sumária, conseguiu demonstrar que a ameaça a sua posse ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação, pois conforme consta do auto de constatação e boletim de ocorrência, a ameaça é recente, preenchendo, portanto, todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil; por conseguinte, o pedido de liminar merece guarida.

Logo, considerando a coerência dos fatos relatados e os documentos juntados, entendo ser o caso de concessão do pedido liminar, porquanto presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Neste toar de ideias, com base em juízo de probabilidade da existência do direito, evidenciadas a posse da parte autora sobre a área em litígio e o esbulho pelos requeridos há menos de ano e dia do ajuizamento da ação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC/1973, norma em vigor na época dos fatos, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório.” (AI 94113/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (destaquei)

Por fim, o requerido juntou aos autos ata notarial elaborada para constatar o exercício de atos de posse por ele exercidos, as atividades desenvolvidas na propriedade, os limites da propriedade, nomes dos confrontantes, benfeitorias.

De acordo com o princípio da aquisição processual, a prova é destinada ao processo, sendo irrelevante quem a produziu.

Assim, sendo a ata notarial considerada uma prova documental, em observância ao sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz analisar as provas dos autos estabelecendo de forma motivada o valor probante de cada uma delas, a fim de formar seu convencimento, independente de quem a tenha apresentado em juízo.

Desta feita, de tudo que consta dos autos, em especial o auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça, o qual foi dado a oportunidade de ambas as partes estarem presente ao ato, a ata notarial realizada de forma unilateral, mediante solicitação do requerido, ao ir de encontro com o auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça não deve preponderar.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim de manter o autor na posse da área objeto dos autos, denominada Empuca Grande (ou Rio Verde), situada no município de Luciara - MT, conforme delimitação da área contida no documento de ID n.º 41242527.

Expeça-se o mandado proibitório que deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da ordem judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com o requerido.

Caso haja necessidade de reforço policial, requisite-se mediante ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca.

Nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

Proceda-se a Sra. Gestora ao necessário para a realização da Sessão de Mediação.

CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua causídica, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Código de Processo Civil).

DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).

Intimações e diligências necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

O Código de Processo Civil estabelece, no seu art. 567, que
“O

possuidor direto ou indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

O art. 568 dispõe que, quanto à ação de interdito proibitório, aplica-se a seção II do Capítulo III do CPC/2015, que versa sobre as ações possessórias, de modo que os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

O que importa se aferir nos autos é quem realmente tem a melhor posse. Creio que enveredar sobre falsificação de documentos, denúncias do MP sobre tais fatos, venda do imóvel por mais de uma vez, fugiria do objeto da demanda. Tais aferições devem ser verificadas em autos próprios, se já não estão sendo.

Por mais que se impugne declaração de IR, dizendo ser fraudado, cabe ser comprovado em auto/procedimento específico. Aparentemente, é autentico, e, mesmo assim, não serviria a comprovar a posse. Posse é uso. Declarar em IR seria mais ligada ao domínio/direito real. O mesmo sobre o memorial descritivo. A má-fé deve ser comprovada e, segundo o interesse de quem alega, será aferido em autos próprios.

Afere-se no presente feito quem usa (ou usava) o imóvel e sofre ameaça de esbulho, de maneira simples e objetiva.

O agravado apresentou nos autos do feito originário contrato de compra e venda com Francisco Alderi Evaristo Soares, em que adquire área de terra denominada “Empuca Grande”, em Luciara/MT, aquisição que fez em 04/02/2004 (id. 35760065, p. 04).

Por fotografias, vê-se cercas, casas de madeira, pasto, poço e estrada (id. 35760065, p. 10/12).

Mandado de constatação foi realizado a mando do juízo de primeiro grau, a se aferir com mais cuidado a questão em análise (id. 52028351).

A constatação feita por oficial de justiça, e que foi utilizada para embasar a decisão agravada tem caráter probante relevante e forte, por ser imparcial. Foi assim descrito:

“Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, eu, oficial de justiça infra assinado, em cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MM. Juiz da Segunda Vara, da ação em que MOZARTH FERREIRA BORGES move contra EDILSON TOMAS GOMES, compareci ao local determinado e lá estando procedi a seguinte CONSTATAÇÃO:

No local da constatação existe um barraco de madeira, coberto com telhas Eternit, tendo um banheiro de alvenaria construído nos fundos. A casa foi construída sobre estacas para ficar mais alta, devido toda região ficar alagada durante pelo menos quatro meses do ano, ocasião esta que não tem como residir morador no local.

O acesso ao local é através de varjão. Assim como em toda a área existe varjão e capim fino nativo, conforme se vê na foto da cerca inicial que divide a propriedade.

A área é toda cercada com cinco fios de arame liso na frente e dos lados, sendo que ao fundo a mesma é limitada pelo que é chamado na região de “Impuca Grande”, local este que tem poucos pontos transponíveis.

Chegando na área, lá se encontrava o Sr. Luiz Carlos Gomes de Sousa,
o qual afirmou que é funcionário do Sr. Mozart há quinze anos e inclusive foi ele e outro funcionário, mais antigo por nome Francisco que construíram a casa, onde este residiu com sua família e atualmente tem outro funcionário no local.

Informou também que aproximadamente um ano atrás, apareceu um funcionário do
Sr. Edilson, afirmando que seu patrão havia adquirido aquelas terras e que o mesmo deveria deixar o local.

Conversei também com o Sr. Leomar Gomes de Oliveira, o qual afirmou que
adquiriu uma área vizinha no ano de 2002 (dois mil e dois) e que o Sr. Mozart, nessa época já possuía aquela área
, reafirmando que é um local de varjão e durante alguns meses do ano fica inacessível.
Sabe que atualmente quem está na área é o Sr. Mozart.

Conversei também com o Sr. João Kennedy Silveira Cassiano, corretor, o qual afirma que por volta de 2012, ficou cuidando de uma área vizinha do local com propósito de venda e sempre
soube que a área em litígio pertencia ao Sr. Mozart.

Este oficial conversou também com o Sr. Rogério Beghini, conhecido na região como Polaco, que possui uma área vizinha do local e afirma que
quando adquiriu aquela área por volta de 2005, sabia que o local do litígio era do Sr. Mozart
. Afirmou que conhece bem toda região e que a primeira posseira na área do litígio foi uma senhora conhecida como Dona Eugência, de Luciara, que depois do seu falecimento ficou para “Zedifran”, o qual vendeu para “Primo”
e este para Mozart
. Disse ainda que o Sr. Mozart ficou vários anos afastado desta região e, virtude de ter sofrido um AVC.

Afirma ainda que alguns anos atrás, foi procurado pelo Sr. Edilson, visando este adquirir suas terras, dizendo ainda que, havia comprado do Dr. Acácio as terras que era do Sr. Mozart, ocasião em que ficou sabendo do negócio, porém não sabe detalhes do mesmo. Disse ainda que
o próprio Dr. Acácio afirmou a ele que havia adquirido os direitos das terras do Sr. Mozart, por volta de 2013.

Conversei também com o Dr. Wilson Machado Vilas Boas e este afirmou que possui umas terras que
fazem divisa de um lado com o Sr. Edilson
e anos atrás foi procurado pelo Dr. Acácio, o qual queria comprar suas terras para repassar ao Sr. Edilson e que já havia revendido outras na região, porém o negócio com ele acabou não se concretizando.

Este oficial conversou com o Sr. Rosalino Cabral da Costa, o qual
é gerente do Sr. Edilson e disse que mesmo afirmou ter adquirido aquelas terras do Dr. Acácio em 2015 e solicitou que o mesmo as gerenciasse também.
Disse ainda que não tem como estar lá quando as terras ficam alagadas. Afirmou também que neste final de semana, outro funcionário do Sr. Edilson
esteve naquele local e pediu que o rapaz que lá se encontra deixasse o local, pois aquelas terras eram do Sr. Edilson.

Pra finalizar, conversei com o Dr. Acácio Alves de Sousa, o qual afirmou que adquiriu a área do Sr. Mozart no ano de 2013 e, posteriormente em 2015, vendeu a mesma ao Dr. Edilson, e este colocou o Sr. Rosalino de gerente da área e possui documentos de compra da área do Mozart, assim como o contrato de cessão de direitos para o Sr. Edilson.”

De todos os ouvidos, as pessoas de Luiz Carlos Gomes, Leomar Gomes de Oliveira, João Kennedy Silveira Cassiano e Rogério Beghini atribuem a posse ao agravado, enquanto que Wilson Machado Vilas Boas, Rosalino Cabral da Costa e o vendedor, Acácio Alves de Sousa, atribuem a posse ao agravante.

Entretanto, na soma dos demais fatores, vê-se que a posse tende a estar favorável ao agravado.

O autor comprovou que sofreu demanda possessória intentada por Vilton Coutinho Gardia, referente ao mesmo bem, em que se sagrou
vencedor
, sendo os autos de nº 1195-74.2009.811.0017, código 18223, da 2ª Cível e Criminal de São Félix do Araguaia/MT, sentenciado em 29/11/2010 e transitado em julgado em 20/07/2013:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por VILTON COUTINHO GARCIA em desfavor de MOZARTH FERREIRA BORGES.

Aduz o requerente que é legítimo possuidor de um lote de terras situado na localidade da
Empuca Grande, no município de Luciara/MT
, e denominado Empuca verde, mantendo a posse desde o ano de 2003.

Alega que comprou a posse de seu antecessor José Fran Gama Carvalho, mantendo-a de forma mansa e pacífica até o mês de julho de 2009, quando foi surpreendido por duas pessoas com armas de fogo dentro de sua terra.

Esclarece que a posse tem como atividade econômica a criação de gado, e como a região é considerada de varjão, na época das chuvas a fazenda fica alagada, obrigando o requerente a retirar o seu gado.

Quando o demandante tornou a colocar o gado dentro da posse, acabou por ser impedido pelo requerido de entrar.

Sendo assim, recorreu em Juízo pela prestação jurisdicional.

Designada a audiência de justificação prévia, citou-se o requerido que ofereceu contestação e reconvenção (fls. 35-98), anteriormente à audiência marcada, e, por fim, requereu a oitiva de suas testemunhas (fls. 30-31).

Na audiência foi acolhido o pedido de nomeação à autoria, substituindo-se o Sr. Francisco Soares do Nascimento pelo Sr. Mozarth Ferreira Borges (fl.101).

Logo em seguida, indeferiu-se o pedido de oitiva da testemunha arrolada à fl. 100, fundamentado no art. 407 do CPC, não sendo saneadas todas as preliminares argüidas pelo requerido.

Foram ouvidas as testemunhas do requerente e do requerido, todas compromissadas na forma da lei, com exceção de duas na qualidade de informantes (fls. 101-102).

No mesmo ato, a liminar também foi indeferida, pois o acervo probatório apresentado não trouxe a segurança necessária, bem como não preencheu de forma mínima os requisitos do art. 927 do CPC.

A contestação e a reconvenção foram impugnadas, pontuando o requerente, inicialmente acerca das preliminares e rebatendo o mérito da ação, requerendo por último a ratificação dos pedidos iniciais (fls. 109-116).

Designada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de ambas as partes, bem como foram ofertadas as alegações finais no mesmo ato, às fls. 131-136.

Por fim, vieram os autos conclusos para sentença.

É o sucinto relatório.

Decido.

I. Das preliminares.

Primeiramente, verifico que a preliminar de legitimidade “ad causa” já restou decidida. Entretanto, ainda falta sanear a preliminar de inépcia da inicial, nos termos do art. 301, III c/c 295 do CPC.

Assevera o requerido que, a inépcia se identifica à medida que da análise da causa de pedir não se conclui o pedido, tendo em vista que não há delimitação da área de posse do requerente, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Não assiste razão o requerido, porquanto a possível falta de localização da posse não o impediu de adentrar no mérito do pedido, argumentando ser dele a posse e não do requerente.

Ao mais, nota-se dos documentos carreados à inicial, declaração de compra e venda de direitos possessórios (fls. 20-22), cujo documento da exata localização da área em litígio, invalidando, portanto, os argumentos do requerido

Sendo assim, rejeito a preliminar aludida.

É a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDENTE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTUDUAL - ÁREA EM LITÍGIO OBJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA - REJEITADA - INÉPCIA DA INICIAL PORQUE NÃO INFORMOU A EXTENSÃO DA ÁREA SUPOSTAMENTE INVADIDA - REJEITADA - MÉRITO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora deduz pedido para que lhe seja concedido provimento de proteção à posse oriunda de assentamento rural, não há que se falar em inépcia da petição inicial por suposta ausência de informação sobre qual área é objeto de esbulho, caso em que a situação permite concluir, sem maiores esforços e sem causar embaraço a defesa da parte contrária, qual é a solução pretendida pelo demandante. Em Ação de Reintegração de Posse entre particulares, cujo objeto é a posse e não o pretenso domínio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e se a Autarquia Federal, pelas vias regulares, não manifestou interesse jurídico, a competência é afeta à Justiça Estadual. Não há falar-se em cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação pessoal da parte, a medida que o advogado da parte, a quem incumbe sua defesa, foi devidamente intimado acerca do ato que seria realizado. (TJ/MT – Apelação n. 1147/2010 - Sexta Câmara Cível – Comarca de Peixoto de Azevedo – Des. Guiomar Teodoro Borges – DJ: 11.08.2010)

II. Da reconvenção.

A forma de defesa manejada foi protocolada dentro do prazo, tendo em vista que a reconvenção e a contestação são propostas no mesmo momento processual.

No caso das ações possessórias, mais especificamente, a resposta do réu será oferecida após o deferimento ou indeferimento do pedido liminar, conforme parágrafo único do art. 930 do CPC, o que retira toda e qualquer dúvida quanto à tempestividade da forma de defesa ora julgada.

Todavia, verifica-se que não foram recolhidas as custas judiciais necessárias para reconvenção.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral - CNGC disciplinando o assunto determina que ao protocolar a reconvenção deverão ser recolhidas as custas, vejamos:

“6.2.4.5.1 – A reconvenção também será juntada aos autos principais e neles processada, devendo, no entanto, ser devidamente distribuída, com recolhimento das custas devidas.”

Sendo assim, desde já, o instrumento utilizado carece de requisito de admissibilidade.

Por último, deve-se levar em conta que a reconvenção é desnecessária em ações possessórias, em vista do caráter dúplice da ação em espécie, permitindo-se ao requerido na contestação fazer pedidos de proteção possessória e indenização pelos prejuízos eventualmente cometidos pelo autor (CPC, art. 922).

É a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – MESMO OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MESMA ÁREA LITIGIOSA – PARTES DIFERENTES – JULGADA PROCEDENTE A SEGUNDA AÇÃO – SENTENÇA QUE RESOLVE A CONTENDA DA PRIMEIRA EM RAZÃO DA SUCESSÃO DAS POSSES DOS LITIGANTES DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM FAVOR DAS PARTES DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS APELANTES – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EX OFFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXAME RECURSAL PREJUDICADO. 1. O caráter dúplice das ações possessórias permite ao réu, na própria contestação, demandar sobre a sua posse, sem necessidade de reconvenção, ou de propor outra ação possessória. Por isso, havendo conexão entre duas possessórias, sendo uma julgada procedente, e contrária ao interesse do demandante na outra, a extinção da segunda é medida que se impõe, quer por ausência de interesse processual superveniente, quer porque cabia a ele usufruir do permissivo contido no art. 922 do CPC. 2. Resta prejudicado o exame do recurso de apelação cível ante a determinação ex officio da extinção do feito sem resolução do mérito pelo juízo ad quem. (TJ/MT – Apelação n. 111490/2009 – Sexta Câmara Cível – Comarca de Juscimeira – Des. Rel. José Ferreira Leite – DJ: 27.10.2010)

Logo, a reconvenção, em face dos argumentos lançados, deve ser indeferida de plano.

III. Da fundamentação legal da ação de reintegração de possse.

O feito tem por objeto a reintegração da posse de área conhecida como “Empuca verde”, situado dentro da Empuca grande.

Assim sendo, para que o pedido seja decidido se faz necessário a análise do preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 927, do Código de Processo Civil, “ipsis litteris”:

"Art. 927 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração".

Pela leitura do dispositivo, depreende-se que a procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e a perda da referida posse, sendo certo que a demonstração de tais circunstâncias fáticas é ônus que incumbe ao requerente.

IV. Da posse.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil: “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Restou esclarecido nos autos que a área conhecida como “retiro do XEXEU” de posse do Sr. José Fran Gama Carvalho foi adquirida em fevereiro de 2000, e que posteriormente foi vendida ao Sr. Francisco Alderi Evaristo Soares, e, por fim, transferida ao requerido no ano de 2004.

Passo a justificar meu entendimento dos fatos.

A prova inicial da posse do Sr. José Fran Gama de Carvalho ficou demonstrada por meio da declaração de acordo (fls.20-21), declaração de compra e venda de direitos possessórios e procuração particular (fls. 22), que não foi questionada por nenhuma das partes.

O fato acima também foi confirmado pela oitiva das testemunhas (fls. 101-109, gravação em DVD) e (fls. 131-136, gravação em DVD).

A discórdia quanto à verdade dos fatos nasceu no que diz respeito a transferência da posse do Sr. José Fran Gama de Carvalho para Francisco Alderi Evaristo Soares (2004) e também ao requerente (2003).

O requerido comprova a venda do imóvel para ele por meio do documento denominado contrato de compra e venda, cujas partes são o Sr. Francisco Alderi Evaristo Soares e ele, tendo como objeto uma área de terra na Empuca Grande no Município de Luciara/MT, realizada no ano de 2004 (fl. 50).

Todavia, do outro lado, o requerente também apresentou declaração de compra e venda, em que o Sr. José Fran Gama Carvalho vendeu o “retiro do XEXEU”, situado na Empuca Grande ao Sr. Vilton Coutinho Garcia, realizada no ano de 2003, contudo, confeccionado em 2009 (fl. 18).

Sendo assim, aparentemente o Sr. José Fran teria vendido a posse para duas pessoas, isto é, para o Sr. Vilton Coutinho Garcia e o Sr. Francisco Evaristo Soares.

Ao analisar especificamente os testemunhos do Sr. José Fran Gama de Carvalho e o Sr. Adão Regino Soares, verifico que embora tenha o Sr. José negado a venda ao requerido, percebe-se que aquele comentou com Adão sobre o início do negócio de compra e venda com o senhor Francisco Alderi Evaristo. Todavia, como ele não pagou o preço combinado, o Sr. José Fran, posteriormente, vendeu a posse para o requerente.

Saliento que o Sr. Adão teve conhecimento do fato, à vista de que era vizinho do Sr. José Fran, na mesma época em que ele permanecia na posse.

Nota-se, por derradeiro, que entre uma transação e outra, o requerido comprou a posse do Sr. Francisco Alderi Evaristo.

Ademais, com a saída do Sr. José ficou demonstrado pelos testemunhos de Adão Regino Soares e Luiz Carlos Gomes de Souza, que o senhor Mozarth no período de 2004 até 2009, cercou sua posse, construiu barracos e curral, usufruindo da área em questão.

Trago o depoimento do Sr. José Fran Gama de Carvalho em audiência de instrução e julgamento:

Advogado do requerente: Só saber do senhor José de fran se ele vendeu a área ao senhor vilton? Depoente: Vendi. Advogado do requerente: Se tem conhecimento de que há nos autos documentos nas fls. 50 que diz que ele vendeu essa área a uma outra pessoa chamada Francisco Auderi Evaristo Soares? Depoente: Não, não vendi. Só vendi uma vez essa área. Advogado do requerente: E se após ter vendido a área, o senhor preto começou a usar área para criação do seu gado como é de costume na região? Depoente: Pois é era para criar, não sei se ele foi, mas eu vi ele lá perto no tal de Dr., eu não lembro o nome, só sei que era um Dr. de tal, ficava vizinho lá embaixo, parece que ele ficava com esses trem dele, mas depois que eu vendi também nunca mais fui lá não. Advogado do requerente: E se tem conhecimento lá pela região onde mora, que o senhor Mozarth entrou nessa mesma área que já lhe pertenceu no passado? Depoente: Não tenho conhecimento não, eu ouvi falar, mas nunca mais fui lá não. Advogado do requerido: o senhor poderia esclarecer, é o senhor já esclareceu que esse direito de posse teria sido vendido em 2003, no entanto, o documento que foi apresentado aos autos foi confeccionado em 2009, o senhor poderia esclarece porque é que o senhor não fez isso em 2003, e sim somente seis anos depois? Depoente: porque ele não tinha acabado de mi paga moço, só pode passa o documento depois que paga tudo. Advogado do requerido: O senhor poderia esclarecer com foi a negociação, se foi no prazo o valor? Depoente: rapaz, para resumir a conversa, ele me deu ainda umas vacas lá no negócio. Advogado do requerido: o senhor tem como esclarecer a quantidade de gado, que tipo de gado? Depoente: foi vaca, era umas 70 novilhas mais ou menos. Advogado do requerido: Foi todas de uma vez só? Depoente: Não. O valor foi de 72 (setenta e duas) vaca, mais é, de um pouco em dinheiro, deu o restante em vaca para acabar de acertar lá. Advogado do requerido: Essa área de posse tinha os limites demarcados? Depoente: tinha, inclusive os limites, quando eu comprei do finado, do seu Raimundo XEXEU, era marcado só, eu andei com ele muntado, ele mostrou onde era muntado, não tinha um palmo de cerca, a cerca lá quem fez foi eu, combinei com os outros confrontantes para fazer a única cerca que tinha lá, que eu fiz, era justamente uma cerca que dá divisa para estrada que dá para porto alegre, e outro fundo era com a ZAGO, e essa cerca era com o Senhor Jovelino Zanetti, e o fundo da Empuca com o Jovelino Zanetti também. Advogado do requerido: O senhor poderia informar se essa área tinha, fazia limite com a área Dr. Leo? Depoente: Acho que lá onde eles mexeram é para rumo Dr. Leo, se faz divisa lá dessa lado eu não sei, porque desse lado eu não fiz cerca, o único vizinho que eu tinha lá, mais perto era o senhor chamado Didi. Advogado do requerido: O senhor sabe informar se o senhor Vilton, com que o senhor fez a negociação, ele trabalhava para alguém ali próximo, para alguma fazenda ali próximo? Depoente: Não, não sei não, não sei porque quando eu vendi para ele, eu não fui mais lá sabe. Só sei disso aí. Só sei que ele mexia com esse dr. lá, não sei se ele trabalhava para ele, se ele visitava lá, mas eles mexiam lá, eles estavam mexendo para lá que eu vi o movimento deles. Advogado do requerido: Com o Dr. Leo? Depoente: Acho que com esse dr. Leo. Advogado do requerido: O senhor sabe dizer mais ou menos o tamanho da área que o senhor negociou? Depoente: não, como te falei ela foi vendida a passo de burro né, eu não sei mais ou menos quanto que era não, mas ela era grande. Advogado do requerido: Sr. José, O senhor esclareceu que fez apenas uma venda, e que essa venda teria sido feita ao autor aqui presente, mas o senhor não disse ao Sr. Adão, que teria vendido essa área antes ao senhor Francisco alderi, conhecido com primo? Depoente: Não, esse aí tinha um negócio com ele, mas ele nunca pagou essa área não, e não foi feito esse negócio não. Advogado do requerido: Mas o senhor se recorda de ter dito isso ao Sr. Adão? Depoente: não, não me recordo não, apesar que agente conversava muito, porque era vizinho ali né, derrepente pode até ter comentado com ele que estava fazendo o negócio, mas ter feito o negócio não. Advogado do requerido: só para finalizar, o senhor então depois que fez a venda em 2003, o senhor nunca mais retornou na área? Depoente: não, nunca mais voltei lá não, até porque fui mexer para outro rumo, e aí é longe, nunca mais voltei por lá. Advogado do requerido: O senhor não sabe se o autor Sr. Viltor, então emitiu, entrou na área e fez alguma atividade nela? Depoente: não, não sei não rapaz, porque eu tinha notícia que tinha um pessoal lá, inclusive Mozar e tal, que tinha outro povo criando gado. Advogado do requerido: para finalizar então, o senhor acabou de receber o valor da venda em 2009? Depoente: foi, acho que foi, sei que demoro um pouco. Advogado do requerido: de qualquer conforma o senhor só fez o documento depois que recebeu? Depoente: isso. Advogado do requerido: Eram parcelas anuais? Depoente: Não, isso foi combinado não cumpriu na época, depois que veio paga para acertar o resto do negócio. Advogado do requerido: Mais o senhor fez o negócio em 2003 e ficou de recebe em 2009? Depoente: não, ficou para receber logo, mas não pagou logo, foi parcelando aí. E mesmo porque não tinha mais interesse na área, deixando o negócio meio folgado. Advogado do requerido: E o senhor não foi atrás do senhor Vilton para cobrar o valor? Depoente: Não, não fui não. Só por telefone, quem está do outro lado falo o que quer né. Advogado do requerido: O senhor telefonava para onde? Depoente: Canarana. Advogado do requerido: É onde reside o senhor vilton? Depoente: Não sei se ele reside, acho que é, ele deve tar morando para lá, o pessoal falava que ele ficava para lá, ele ficava mesmo no pontinópolis quando eu fiz o negócio com ele.

Vejamos o depoimento do Sr. Adão Regino Soares em audiência de instrução e julgamento:

Advogado do requerido: O senhor conhece o senhor mozarth, e se conhece sabe se ele tem alguma propriedade na região? Depoente: sim, é nos somos vizinhos né, trabalhei na fazenda lá 30 anos, ele é meu vizinho do lado de lá, aí agente si trabalhava junto na divisa né, o conhecimento que eu tenho é esse, que era vizinho lá. Advogado do requerido: O senhor poderia informar desde quando o senhor conhece o senhor mozarth nessa área? Depoente: sim, desde de 2004 que eu conheci ele lá, numa fazenda que fica na divisa, numas palanca na divisa nesse tempo lá. Advogado do requerido: O senhor adão o senhor tem condições de informar quem são os vizinhos dessa área? Depoente: olha, do meu lado era o zago, do outro lado, do lado direito tem o Carité, do outro lado tem o Jarera, que é na frente da empuca, do outro lado deve ser o bracinho em barra do garça. Advogado do requerido: Desde dessa época que o senhor conheceu seu mozarth, o senhor tem conhecimento se ele é respeitado como proprietário dessa área? Depoente: Não num conheço, mas ele morou esse tempo todo lá... Advogado do requerido: O senhor conhece o senhor José fran gama carvalho? Depoente: sim, José de fran mora em Luciara né, sim. Advogado do requerido: o senhor pode informar se alguma oportunidade ele disse ao senhor para quem ele tinha vendido essa área, ou alguma área que ele possuísse? Depoente: sim, uma vez eu perguntei para ele nomeio da rua, encontrei ele, queria perguntar para ele para mim saber né, aí encontrei com ele, e perguntei para ele, ele disse é, eu vendi pro primo e acho que ele vendeu para mozarth, e eu tô até negociando isso lá porque, eles não pagaram uma parte do negócio e nunca me pagaram o resto, ele falou isso para mim, pode perguntar para ele. Advogado do requerido: Nessa área que o senhor disse que conheceu o senhor mozarth, em alguma oportunidade o senhor viu o autor aqui presente, o senhor vilton trabalhando nessa área? Depoente: não, só vi o mozarth trabalhando lá. Advogado do requerente: Senhor adão o senhor acabou de falar que quem morava na área era o senhor mozarth, o senhor poderia explicar onde ele morava lá nessa área? Depoente: olha, ele mora nessa área lá, que ele tá lá até hoje, que é vizinho da fazenda. Advogado do requerente: sim, mas em que lugar ele morava, em qual casa e onde era casa dele, onde era o local que ele morava lá? Depoente: Nesse local que ele está lá até hoje, dentro da terra. Advogado do requerente: seria no barraco que pegou fogo? Depoente: Nesse barraco que pegou fogo, sim. Advogado do requerente: Ele residia lá com quem? Depoente: residia com os empregados dele, com Francisco esse povo. Advogado do requerente: Ele tinha esposa filhos, alguém, era sozinho? Depoente: o Francisco tem esposa, o seu mozarth nunca vi com esposa. Advogado do requerente: o que ele fazia dentro dessa área? Depoente: olha, lá eles disse que vizeram cerca, fizeram curral, fizeram uma casa e cerca, eu não fui lá para ver. Advogado do requerente: Que lhe disse isso, porque o senhor está me dizendo que o senhor não foi lá, que o senhor não viu, o senhor está passando informação de que ouviu falar, que lhe disse fez isso lá dentro? Depoente: Eu não fui é verdade, foi o Francisco que empregado dele, aquele rapazinho que fez o curral, o moreno que tá ali fora que fez o curral, que me falou que fez a casa também, isso que me falaram, agora o campo de avião não foi feito lá. Advogado do requerente: E quando foi feito isso, qual o ano que isso foi feito? Depoente: desde de 2004 já começaram a mexer nas cercas lá, que nos fiquemos os paus nas divisas lá, eu mais ele né, dentro desse tempo que ele vem mexendo lá. Advogado do requerente: E esse curral foi feito quando seu adão? Depoente: esse curral acho que foi feito ano passado. Advogado do requerente: Essa cerca que o senhor esta me dizendo que tem lá, o senhor sabe me dizer se essa cerca esta espichado os arames, é uma cerca, que só está estaqueado, ta com arame nela, arame farpado, arame pronto, cerca pronta como que é? Depoente: Outro dia passei lá tava só os palanques, não tinha os arames, estava só estaqueado. Advogado do requerente: Ouve sumiço de gado lá na região dentro dessa área? Depoente: Isso aí eu não sei. Advogado do requerente: Chegou a sumir gado do senhor na região? Depoente: não, meu não. Advogado do requerente: O senhor não se recorda de já ter ido em sede policial prestar depoimento, reclamar de que gado seu estava sumindo dentro dessa área, o senhor nunca prestou depoimento na polícia? Depoente: Teve um roubo de gado desse pessoal do pontinópolis. Advogado do requerente: Dentro dessa área? Depoente: Não dentro da área não, na minha área. Advogado do requerente: Então ouve então desaparecimento de gado na região? Depoente: É na minha fazenda né, tenho uma fazenda pra baixo lá uns vinte e cinco quilômetros por ali. Advogado do requerente: uns vinte e cinco quilômetros de distância? Depoente: É fora para lá, lá para baixo, uns vinte quilômetros por ali, mais ou menos né, a minha é mais longe um pouco. Advogado do requerente: O senhor sabe de quem o senhor mozath comprou essa área? Depoente: Olha, sabe a verdade não, eu procurei o José de Fran, o José de Fran me falou que vendeu para o primo, e o primo vendeu para mozarth, ele me falou isso, perguntei até para mim saber. Advogado do requerente: O senhor disse que teve uma conversa com José de Fran, e quando foi essa conversa com ele, que ele disse que vendeu a terra? Depoente: Foi antes da primeira audiência né, foi em dezembro que começou a primeira audiência nesse processo, aí falei com ele, parei no meio da rua da luciara, e perguntei para ele, ele disse que por causa que ele tinha vendido para o primo, e o primo vendido para o mozarth, e disse que não tinha pagado tudo, aí ele vendeu para outra pessoa. Advogado do requerente: durante esse tempo o senhor conheceu lá na região, senhor, acabou de sair daqui o senhor Valdir que era vaqueiro, naquela região, o senhor conheceu o senhor Valdir, deve ter cruzado com ele na porta quando estava saindo? O senhor conhece aquele cidadão? De Vista? Depoente: Conhecimento assim, muito eu não tenho com ele, só de vista. Advogado do requerente: O senhor conhece ele de vista da onde? Depoente: Da li que eles tinha gado, num vizinho que morava de Brasília, eles colocavam de um gado lá para cuidar, eles cuidava de gado Ali né, ali onde é o Leo, Dr. Leo. Advogado do requerente: Dentro dessa área o senhor Valdir nunca cuidou de gado? Depoente: A área perto se misturava por ali tudo, o gado vinha até por ali, perto do Leo até ali. Advogado do requerente: O senhor tem conhecimento de quem reconstruiu o barraco quando pegou fogo lá na casa, lá na área, uma área, tem um barraco uma história do fogo que queimou um barraco, que queimou a remanga? Depoente: Sim, ouvi falar, acho que foi Francisco empregado do mozarth.

Diante de tudo que fora dito, entendo que pelas provas produzidas em Juízo, não ficou demonstrado de forma clara à posse do postulante, não havendo qualquer empregado fixo estabelecido na área, ou mesmo a existência de qualquer benfeitoria, e que pelo contrário, nunca esteve na área em litígio, só comparecendo na região após a venda pelo Sr. José Fran, isto é, no ano de 2009.

Esse fato fica evidente diante de fotocópia do inquérito policial, cujo procedimento esclarece que o requerente, no ano de 2009, foi georreferenciar a área.

Em face do conjunto probatório apresentado pelas partes, concluo que
o requerido apresentou melhor posse
, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido inicial e confirmando a liminar indeferida.

V. CONCLUSÃO:

1. DIANTE DO EXPOSTO,
julgo improcedente o pedido de reintegração de posse proposto por VILTON COUTINHO GARCIA em desfavor de MOZARTH FERREIRA BORGES,
tendo em vista que não foi comprovada nos autos a posse do autor, nos termos do art. 1.210 do CC e seguintes, bem como nos termos do art. 927 do CPC.

2. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Condeno o requente nas custas judiciais e despesas processuais, e honorários advocatícios, que hora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil) reais (CPC, § 4.º, art. 20).

4. À vista do pedido de assistência judiciária do requerente (fl. 15), concedo-a nos termos da Lei Federal n. 1.060/50.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

6. Cumpra-se.

_________________________________________

Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 150/151 transitou em julgado sem interposição de recurso.

São Félix do Araguaia - MT, 20 de julho de 2013.

Escrivã(o)”

A expressa afirmação pelo juiz daquele feito de que o agravado, então requerido,
“apresentou melhor posse
”,
já sugere respeito a sua posse a partir daí, ou até antes disso, em segurança jurídica e em obediência à coisa julgada material.

Existiu outra demanda, intentada por Acácio, que teria vendido o imóvel ao agravante, em que o agravado não chegou a ser sequer citado, pois foi extinta pela desistência de Acácio, sendo os autos nº 1006-86.2015.8.11.0017, código 44305:

“Vistos etc.

ACÁCIO ALVES SOUZA
propôs ação de interdito proibitório com pedido liminar em desfavor de
MAZARTH FERREIRA BORGES
, ANTÔNIO SEBASTIÃO SCARPELLI, MIGUEL DE TAL E FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO, todos qualificados nos autos.

Antes mesmo que os requeridos fossem citados o autor devidamente representado por seu advogado, requer a desistência da ação.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por Acácio Alves Souza em desfavor de Mozarth Ferreira Borges, Antônio Sebastião Scarpelli, Miguel de Tal e Francisco Soares do Nascimento.

Portanto, em conformidade com a legislação vigente, torna-se determinante a extinção do processo, conforme inteligência do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.

Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

VIII – Quando o autor desistir da ação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
homologo a desistência do feito
e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais conforme disposto no artigo 26, caput do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Importante destacar que, antes disso, o juízo já tinha proferido decisão indeferindo a liminar de interdito contra o agravado, por ausência de provas da sua posse:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por
ACÁCIO ALVES SOUZA em desfavor de MOZARTH FERREIRA BORGES
e ANTÔNIO SEBASTIÃO SCARPELLI FILHO e demais requeridos em epígrafe.

Em síntese, alega o requerente ser legítimo possuidor de um imóvel rural denominado “Fazenda Empuca Verde”, com área aproximada de 6.000 hectares.

Argumenta que o requerido Mozart teve sua posse reconhecida por este Juízo em sentença proferida no mês de março de 2012.

Aduz que no mês de maio de 2013 adquiriu os direitos possessórios do réu Mozart recebendo o bem imóvel de forma livre e desembaraçada.

Informa que desde então vem exercendo a posse na área em questão, mantendo funcionário na área, retirando madeira, etc.

Declara que em 07 de janeiro do presente ano, o primeiro requerente vendeu a área em questão novamente, desta feita para o Sr. Antônio Sebastião Scarpelli Filho.

Segue em sua narrativa dizendo que, em março de 2015, o requerido Miguel e outros adentraram clandestinamente nos fundos da área a mando do requerido Antônio.

Afirma que valeu-se de desforço imediato para reaver a área.

Este Juízo determinou a confecção de auto de constatação para melhor aferir a situação do imóvel e dos bens que o guarnecem.

O auto de constatação foi colacionado ao processo às fls. 59/60.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário.

Decido.

Compulsando atentamente os autos, observo que a sentença juntada aos autos e que, em tese, concede a posse da área em questão ao Sr. Mozarth Ferreira Borges é, na realidade, uma decisão que julgou improcedente a pretensão de terceira pessoa em desfavor do réu Mozarth sobre a área em questão.

Vislumbro que na ação em comento foi intentada reconvenção que não foi conhecida pelo Magistrado em razão do não recolhimento de custas.

Assim, não se pode afirmar que foi deferida tutela possessória ao Sr. Mozarth e, consequentemente, o contrato particular de compra e venda celebrado entre o requerente e o requerido não possui qualquer valor, até por que desrespeita o disposto no art. 108 do Código Civil que exige escritura pública para a validade de negócios jurídicos que visem transferência de imóveis com valor superior a trinta salários mínimos.

Destarte, entendo que não logrou o autor comprovar sua posse na área de 6000 hectares descrita na inicial.

Ademais, o deferimento de liminar em ação possessória - que possui nítido caráter de antecipação de tutela - antes de ouvir a parte contrária deve ser excepcional, sob pena de banalizar o devido processo legal, afrontando o princípio do contraditório. Nesse sentido:

Antecipação de tutela. Decisão que determina a instalação do contraditório para posterior análise do pedido. Confirmação. Antecipação dos efeitos da tutela, "inaudita altera pars", que é providência excepcional. Direito afirmado pelo recorrente que não espelha, por ora, como sendo preponderante para sacrificar o princípio do contraditório e exigir, desse modo, proteção liminar com feição exauriente da tutela jurisdicional. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 2233943820128260000 SP 0223394-38.2012.8.26.0000, Relator: Júlio Vidal, Data de Julgamento: 11/12/2012, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2012)

No mesmo sentido é o entendimento doutrinário.

“[...] Não se deve, entretanto, generalizar a prática de liminares inaudita altera parte. Se não houver extrema urgência na medida antecipatória, o normal será a prévia audiência da parte contrária, preservando-se assim a sistemática salutar do contraditório. Só quando, pois, a ouvida do adversário se apresentar com força de frustrar irremediavelmente a providência da antecipação, é que, em princípio, o juiz a decretará de plano”. JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, Volume III, 42ª edição. Editora Forense.

Assim, não conseguiu o autor comprovar, em sede de cognição sumária, as alegações que permitam, neste momento, conferir a proteção possessória, uma vez que a oitiva da parte contrária em nada frustrará sua pretensão, além de obedecer aos princípios insculpidos na Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, indefiro a medida liminar pleiteada, nos termos da fundamentação.

Citem-se os requeridos, para, querendo, contestar a ação, em 15 (quinze) dias, devendo ser advertidos quanto aos efeitos da revelia (CPC, art. 285).

Transcorrido o prazo acima, intime-se a demandante para impugnar a contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

O juízo, na liminar daquele feito, afirmou, em suma, que
“não logrou o autor comprovar sua posse na área de 6000 hectares descrita na inicial”,
e apontou a existência da demanda em que o ora agravado foi vencedor. Não esqueçamos do caráter dúplice das possessórias.

Após, Acácio desistiu da demanda.

A ação foi ajuizada em 08/06/2015 e desistência foi homologada judicialmente em 13/10/2015, enquanto que a venda do bem a empresa Anna Agronegócios, a qual o agravante é representante, foi escriturada em 10/06/2015 (id. 36968417), ou seja quando a demanda intentada por Acácio estava em trâmite e já tinha liminar de indeferimento (proferida em 08/07/2015). Ou seja,
o agravante adquiriu imóvel em litígio
entre anterior comprador (Acácio) e vendedor (Mozarth-agravado), e já se tinha liminar indeferindo a posse a Acácio, ou seja, em favor do agravado.

Inclusive, o juiz daquela causa deu seu parecer sobre o contrato apresentado aos autos, de compra do imóvel por Acácio, tendo como vendedor o agravando, dizendo que “
o contrato particular de compra e venda celebrado entre o requerente e o requerido não possui qualquer valor, até por que desrespeita o disposto no art. 108 do Código Civil que exige escritura pública para a validade de negócios jurídicos que visem transferência de imóveis com valor superior a trinta salários mínimos”.

Neste momento, entretanto, não nos cabe verificar contrato, e sim a posse. Demanda própria seria necessária a se aferir o cumprimento do contrato ou eventual rescisão. Os contratos existem, mas a posse é que se afere neste feito. A posse é o foco desta demanda.

A despeito de eventual direito de domínio da parte agravada sobre o imóvel, destaco que o
art. 557, parágrafo único, dispõe que
“Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

A ameaça de invasão recente, após vários anos, é demonstrada por fotografia encartada aos autos, com a escrita em frente à porta de uma casa no imóvel, no sentido de que “
essa fazenda e do ‘dotor Edilso’ por ‘favo’ vai embora
” (id. 35760065, p. 22):

Bens materiais que estava no imóvel foram queimados, como barraca de camping com bens pessoais no seu interior (id. 35760065, p. 23).

Boletim de ocorrência foi registrado em 20/07/2020, relatando o fato como ocorrido em 10/07/2020 (id. 35760065, p. 24), tendo a ação sido ajuizada em 30/07/2020, ou seja, em menos de ano e dia. O art. 558 do CPC estabelece:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
.”

A despeito de a parte agravante apontar a ata notarial juntada aos autos, fato é que se trata de documento unilateral, realizado apenas com a presença do agravante e seu patrono, sendo certo que documento realizado com a ciência de ambas as partes deve ter maior crédito ao analisar a posse.

Por fim, a soma dos fatores, principalmente prévias sentenças transitadas em julgado em favor da posse do agravado, dá maior segurança jurídica na manutenção da decisão agravada, até que a questão seja melhor aferida com a instrução e decisão final em sede de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO
DESPROVIDO
. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o
deferimento
do pleito liminar, nas ações de
interdito

proibitório
.”
(N.U 1011369-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– DECISÃO QUE ORDENOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE ATOS ATENTATÓRIOS À POSSE DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO E QUE O ESBULHO OCORREU HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. Deve ser mantido o
deferimento
em primeiro grau do pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse.”
(N.U 1000822-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. NÃO CONHEÇO do agravo interno, pois prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023